Tribunal: TJMT
Processo: 1029252-73.2022.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029252-73.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI - CPF: 159.988.508-58 (APELANTE), ADRIANA XAVIER ARAUJO - CPF: 000.187.975-80 (ADVOGADO), ARLETE ALVES ARCOVERDE - CPF: 106.874.831-15 (APELADO), CESAR DA COSTA DE SOUZA - CPF: 016.113.365-70 (ADVOGADO), THIAGO DE SOUSA - CPF: 001.358.071-07 (ADVOGADO), JEAN ARCOVERDE ANGELI - CPF: 772.994.771-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO ARCOVERDE ANGELI - CPF: 105.175.998-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –

INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II DO CPC – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor, de inexigibilidade do título e excesso na execução, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JULIO JOSE ARCOVERDE ANGELI, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de embargos à Execução nº 1029252-73.2022.8.11.0003, ajuizada em face de ARLETE ALVES ARCOVERDE, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id.203882571, a parte apelante, em síntese, aduz a ausência de título executivo, haja vista que inexiste a alegada obrigação vitalícia na Escritura Pública de Transação e Renúncia à Meação de Bens, falta de cotação oficial e necessidade de prova pericial, bem como excesso dos honorários fixados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a presente controvérsia em analisar a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução movido pelo apelante, em face de sua mãe, ora apelada, em razão da ação de execução de nº 1011212-77.2021.8.11.0003, movida por esta última para o fim de perceber a obrigação fixada na Escritura Pública de Transação e Renúncia à Meação de Bens, consistente na entrega de 2.000 sacas de soja até o dia 30 de abril de cada ano.

Pois bem.

É

cediço que na ação de execução de título extrajudicial, como a hipótese, é propiciado ao devedor, por meio dos embargos, discutir o débito consubstanciado em título de obrigação certa, líquida e exigível, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC).

In casu,
é de se consignar que a execução embargada encontra-se lastreada em Escritura Pública de Transação e Renúncia à Meação de Bens, juntado no id. 55559488 dos autos de execução 1011212-77.2021.8.11.0003, onde a genitora do apelante renunciou ao seu direito de meação dos bens deixados pelo ex-cônjuge, sob a condição de receber de JÚLIO, JULIANO e JEAN a quantia de 2.000 sacas de soja até o dia 30 de abril de cada ano, pelo prazo inicial de 5 anos (2002, 2003,2004, 2005 e 2006), sendo reajustada a cada novo período de 5 anos, conforme a renda que os mesmos viessem a receber em razão dos bens do espólio – avençou-se, ainda, multa de 5% para o caso de inadimplemento.

O art. 784, inciso III do CPC dispõe que:
“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: (...) II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor;”

Na mencionada escritura pública, consta expressamente o valor fixo pelo prazo de 05 (cinco) anos e, a renovação da obrigação após os 05 (cinco) anos iniciais, com o reajustamento dos valores, portanto, se tratando de obrigação vitalícia, mormente levando em consideração o contexto que envolveu as partes, por se tratar de renúncia à meação, vejamos para melhor ilustração:

Assim, não há que se falar em inexigibilidade do título e da obrigação.

Ainda, o apelante aduz a falta de cotação oficial da saca de soja, sendo necessária a realização de prova pericial, contudo, não lhe assiste razão.

É assim, porque, a própria escritura pública deixou delimitada as características dos produtos a serem entregues (feijão/soja - tipo indústria), bem como a sua cotação (maior preço praticado na praça de Rondonópolis), vejamos novamente:

Logo, resta prescindível a alegada realização de prova pericial, mormente quando a ação de execução já fora instruída com os cálculos da dívida, oportunidade em que fora apresentada a cotação do produto.

Por fim, a apelante aduz o excesso na fixação dos honorários, tendo em vista sua fixação no percentual máximo.

No entanto, não lhe socorre razão, vez que inexiste empecilho na fixação dos honorários no patamar máximo, de modo que sendo o valor fixado entre aqueles percentuais determinados no art. Art. 85, §2º, do CPC, se mostra escorreito o
decisum
.

Desse modo, não apresentados elementos probatórios aptos a amparar o argumento levantado pelo devedor, de inexigibilidade do título e excesso na execução, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO EMBARGANTE. ART. 373, INCISO II, DO CPC/15. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O direito do embargado está amparado em título executivo extrajudicial (cédula de crédito bancário - empréstimo) e, portanto, caberia ao embargante/Agravante, quando da oposição dos Embargos à Execução, comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – no caso, a alegada quitação parcial da dívida – nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, ônus probatório do qual não se desincumbiu, sendo de rigor a manutenção da decisão recorrida. 2. Em sendo a ausência de interesse de agir alegado como fundamento dos embargos, cabe à parte embargante comprovar o adimplemento da dívida renegociada, o que não ocorreu no caso em análise. Decisão mantida 3. Recurso a que se nega provimento.”
(TJ-AC - AI: 10002788220208010000 Rio Branco, Relator: Desª. Denise Bonfim, Data de Julgamento: 14/05/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO FUNDADA EM DOCUMENTO QUE NÃO CONSTITUI TÍTULO EXECUTIVO. ARTIGO 784, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADEQUAÇÃO DO DOCUMENTO. TESE RECURSAL AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, II, DO CODEX. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA. DECISÕES MANTIDAS. 1. A disciplina do Código de Processo Civil caracteriza como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (artigo 784, III). Instruída a ação com documento particular assinado pelo devedor, por seu avalista e por duas testemunhas, não se identifica qualquer impedimento legal para a execução. 2. Consoante dispõe o artigo 373 do Codex, compete ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Desse modo, havendo alegação de excesso de execução, meras afirmações desacompanhadas de elementos de cunho probatório não são capazes de desconstituir a força probante da obrigação representada pelo título executivo extrajudicial. 3. Adicionalmente, ?é possível a concessão de efeito suspensivo nos Embargos à Execução de forma excepcional, desde que presentes os pressupostos estabelecidos no § 1º do mesmo dispositivo legal, quais sejam: a) Requerimento do Embargante; b) Requisitos da tutela provisória; c) Garantia do juízo da execução por penhora, depósito ou caução suficientes?. (TJDFT. Acórdão 1261236, 07043468320208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas.”
(TJ-DF 07278615020208070000 DF 0727861-50.2020.8.07.0000, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 18/11/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE/EXECUTADA. AVENTADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE, AO ARGUMENTO DE QUE SE FAZIA NECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INACOLHIMENTO. PRETENSÃO QUE DEMANDA PROVA EMINENTEMENTE DOCUMENTAL. ADEMAIS, SUSCITADO EXCESSO DE EXECUÇÃO, SOB A ASSERTIVA DE QUE TERIA SIDO EFETUADO O PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA, IGUALMENTE DESPROVIDA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS A DEMONSTRAR O PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ÔNUS QUE INCUMBIA A RECORRENTE, QUANDO DA OPOSIÇÃO DOS RESPECTIVOS EMBARGOS, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 333, II, DO CPC/1973 (ATUAL DICÇÃO NO ART. 373, II). SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0000846-72.2012.8.24.0189, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. José Maurício Lisboa, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022).”
(TJ-SC - APL: 00008467220128240189, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Comercial).

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável a majoração dos honorários advocatícios ao caso em comento, vez que aplicado em seu patamar máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024